Tribunal: TJSP
Processo: 1027183-28.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VENDA CASADA. Observa-se que a autora viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista e Título de Capitalização no valor de R$ 1.438,71. Venda casada

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VENDA CASADA. Observa-se que a autora viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista e Título de Capitalização no valor de R$ 1.438,71. Venda casada reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição do valor. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.